Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-39.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-39.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOEL FERREIRA DO CARMO - CPF: 631.141.601-82 (EMBARGADO), SABRINA LUZIA FIUZA METELO - CPF: 029.992.321-52 (ADVOGADO), SAMIRA SAVIA FIUZA METELO - CPF: 017.124.691-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A ALEGAÇÃO RECURSAL DE INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 –– VÍCIO CONFIGURADO - SANEAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES, POIS, NO CASO, REALMENTE CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUIZ EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. 1. Verificada a existência de omissão, o acórdão deve ser suprido para que haja pronunciamento decisório sobre o ponto sobre o qual o julgamento se omitiu. 2. Se o interesse da parte, ao interpor recurso de embargos de declaração, é apenas o de rediscutir pontos sobre os quais o julgador já se pronunciou de forma integral e satisfatória, pretendendo, com isso, retardar o quanto possível a satisfação do julgado, incorre a parte recorrente na hipótese do inciso VII do artigo 80 do CPC/15, devendo ser exemplarmente sancionada com a aplicação da multa prevista em lei, já que o inconformismo contra a sentença deve ser destilado perante a instância revisora através da interposição do recurso processual cabível, e não pela interposição procrastinatória do recurso de embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível
no
1001043-39.2018.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT contra o acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1001043-39.2018.8.11.0002, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Seguradora/embargante para redistribuir os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, na proporção de 80% para a apelante e 20% para o apelado, mantendo inalterada o restante da sentença (cf. Id. no 88995493).

A embargante afirma que o acórdão se omitiu sobre a questão da multa que fora aplicada pela sentença em virtude da interposição de RED reputados protelatórios, pelo que pede seja analisado referido tópico, e, suprida a omissão, seja excluída a multa indevidamente aplicada (cf. Id. no 90539498).

Intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos autos
(cf. Id no 90715991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante tem razão, pois, com efeito, não houve pronunciamento decisório, conquanto solicitado no recurso de apelação, sobre a aplicação da multa à Seguradora, por litigância de má fé, em razão da interposição de RED contra a sentença apelada.

A sentença rejeitou o RED interposto pela Seguradora contra a sentença, pois, segundo o douto julgador monocrático, não havia contradição alguma a ser sanada em relação aos valores sucumbenciais fixados, constando da decisão os seguintes fundamentos:

“
No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8o, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2o do CPC, em 1% sobre o valor atribuído à causa.”.

Admito que deve ser mantida a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, aplicada à parte apelante pela interposição procrastinatória do recurso de embargos de declaração contra a sentença, pois, com efeito, o recurso foi manejado sob inspiração reprovável meramente protelatória, já que que objetivo da parte foi apenas o de rediscutir questões já apreciadas e julgadas, e, assim, dilatar ainda mais a satisfação do julgado.

Assim, demonstrado que o interesse da Seguradora foi apenas o meramente rediscutir pontos sobre os quais já havia se manifestado o magistrado singular, incorreu a parte recorrente na hipótese do inciso VII do artigo 80 do CPC/15,
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidentes manifestamente infundados;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Ora, o meio adequado para que as partes demonstrem o inconformismo contra o ato decisório é a interposição do recurso processual cabível à instância jurisdicional revisora, e não o patinar contraproducente da rediscussão de questões já decididas perante o mesmo Juízo prolator do ato decisório, como é o caso da interposição do recurso de embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO.1-Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.2-In casu, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente quanto à possibilidade do Julgador retificar de ofício o valor da causa, quando comprovada a discrepância entre o valor indicado e a proveito econômico pretendido pela parte, fato que ficou evidente nos autos, razão pela qual, não há falar em omissão.3- Tendo em vista caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar rediscutir a matéria, para reformar o julgado proferido no Recurso de Apelação.” (ED 95002/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 17/12/2018).

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão, mas sem efeitos infringentes, mantendo, neste particular, a aplicação da penalidade feita pela sentença apelada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021